Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio desclassificado pra crime diverso contra a vida. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Impetração admitida; ordem denegada.